Tribunal: TJPA
Processo: 0009018-51.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009018-51.2009.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: GEMERSON ANDRADE DA PAIXAO E SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado tentado. Recurso do Ministério Público. Reformada a sentença absolutória. Prova suficiente de autoria e materialidade. Validade da palavra extrajudicial da vítima corroborada por elementos probatórios colhidos em juízo. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, inciso I c/c art. 14, inciso II, do CPB). Segundo os autos, o réu, simulando ser passageiro de mototáxi, anunciou o assalto com o emprego de arma de fogo. A intervenção policial resultou na captura do réu e na apreensão da arma.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas constantes dos autos são suficientes para condenar o réu pela prática de roubo majorado tentado.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelos autos de apreensão da arma e pelos depoimentos colhidos, que relatam de forma harmônica os fatos ocorridos.

4. A autoria é confirmada pelo depoimento da vítima, colhido na fase policial, e pelos testemunhos prestados por policiais, os quais descreveram a abordagem e apreensão do réu, assim como o uso de arma de fogo na ação delitiva.

5. A negativa de autoria do réu, apresentada em juízo, é inconsistente, não encontrando respaldo nos elementos de prova constantes nos autos.

6. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, principalmente quando corroborada por outros elementos, tem reconhecido valor probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Reformada a sentença para condenar o réu Gemerson Andrade da Paixão e Silva como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso I c/c art. 14, inciso II, do CPB. Pena definitiva fixada em 6 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, mais 68 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 157, § 2º, inciso I; 14, inciso II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que
absolveu o réu GEMERSON ANDRADE DA PAIXÃO E SILVA da prática do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso I c/c art. 14, inciso II do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Constam dos presentes autos de inquérito policial, que aos 04 de setembro do corrente (2009), por volta das 06:30 hs, a vítima Jair Marques Gomes Junior, mototaxista, encontrava-se trabalhando, na-Rodovia do 40 Horas, quando chegou o acusado e solicitou uma corrida de moto até a feira do 40 horas, o que foi aceito pela vítima.

Após subir na garupa da moto, de posse de uma arma de fogo o acusado anunciou um assalto, ocasião em que passava pelo local uma viatura policial que percebeu o fato ilícito e passou a perseguir a moto.

Ocorre que ao passar em uma rotatória os policiais atiraram para o alto, enquanto o acusado apontou a arma em direção à viatura policial, ocasião em que os policiais atiraram em direção a moto, antes que o acusado efetuasse algum disparo, acabando sendo alvejados os ocupantes da moto, os quais foram encaminhados pelos policiais ao Hospital Metropolitano. (...)”

Em suas
razões recursais
, o
dominus litis
alega que a respeitável sentença deve ser reformada, a fim de que o apelado
seja condenado pelo crime previsto no art. 157, §2º, inciso I c/c art. 14, inciso II
,
do CPB
, alegando restar suficientemente provadas a materialidade e autoria do delito, ante os contundentes depoimentos obtidos em Juízo e em sede policial, que não deixam dúvidas acerca do crime de roubo majorado tentado.

Em
contrarrazões
, a defesa do apelado manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, de vez que a sentença foi proferida em consonância com as provas constantes dos autos, as quais se revelam insuficientes para a condenação do réu.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O
dominus litis
alega que a respeitável sentença deve ser reformada, a fim de que o apelado
seja condenado pelo crime previsto no art. 157, §2º, inciso I c/c art. 14, inciso II
,
do CPB
, alegando restar suficientemente provadas a materialidade e autoria do delito, ante os contundentes depoimentos obtidos em Juízo e em sede policial, que não deixam dúvidas acerca do crime de roubo majorado tentado.

Verifica-se que as razões esposadas no apelo
merecem prosperar
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos Autos de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 20955331 - Pág. 5) e pelas declarações testemunhais em sede judicial, aliadas à declaração da vítima em sede policial em sede policial.

A vítima não foi ouvida em Juízo, porque não localizada. Entretanto, em sede policial, declarou (ID nº 20955333 - Pág. 5):

“(...) Que é mototaxista e no dia do fato por volta de 06:30 horas encontrava-se na Rodovia do 40 Horas trabalhando quando ali chegou um cidadão que conhece de vista pelo prenome de Egleson o qual pediu ao declarante que o levasse até a feira do 40 horas; Que o declarante aceitou a corrida e assim que subiu na garupa da motocicleta, Egleson sacou de uma arma de fogo apontando para o seu ouvido dizendo ‘PERDEU, PERDEU’ (Textuais) ;Que logo o declarante pensou que o mesmo fosse roubar-lhe a motocicleta ocasião em que por ali passava uma viatura da Policia Militar onde policiais teriam visto a ação do acusado; Que ao avistar a viatura policial, Egleson ficou nervoso e apontando a arma para sua cabeça disse-lhe ‘ARRANCA, ARRANCA, CORRE CORRE’ (Textuais); Que o declarante tentou empreendeu velocidade sendo perseguido pelos policiais militares e ao chegarem na rotatória do 40 horas policiais militares dispararam contra os mesmos uma vez que não paravam quando solicitados pelos policiais sendo que o declarante foi atingido no pé e Egleson foi atingido em uma das nádegas, sendo ambos encaminhados pela guarnição da Policia Militar ao Hospital Metropolitano onde o declarante ali ficou internando para ser submetido a une cirurgia sendo necessário a implantação de pinos om seu pé, razão pela qual não teve condições de locomover-se até esta Seccional no dia do fato a fim de esclarecer os fatos. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, pelo que a Autoridade determinou (...)”

Ressalte-se que o ofendido cita o nome de “Egleson” porque foi o nome que constava da identidade falsa que o réu apresentou na fase policial, tendo sua defesa, porém, no decorrer da instrução, pedido a retificação de seu nome para “Gemerson Andrade da Paixão e Silva”, apresentando seus verdadeiros documentos, e justificando que a própria família do réu procurou os advogados para informar tal fato, tendo ele justificado que assim procedeu porque era foragido da Colônia Agrícola Heleno Fragoso, onde cumpria pena, e estava com receio de ser recapturado (ID nº 20955337 - Pág. 5).

Ao se compulsar os autos, verifica-se que este depoimento, em que pese ter sido colhido na fase extrajudicial, não pode ser desprezado, pois se coaduna perfeitamente com as declarações testemunhais colhidas em juízo
, conforme se vê abaixo.

A testemunha Edson da Silva Carvalho declarou:
““Após lido, confirma integralmente o seu depoimento prestado perante autoridade policial constante às fls. 07; que estava na Rodovia 40 horas quando avistaram um indivíduo por volta das 06:30 da manhã, montado na garupa de um mototáxi; que o mototaxista deu sinal de luz para a PM; que estranharam o fato de que o indivíduo havia dado uma” gravata" no motorista, o que dava a entender que o estivesse assaltando; que viram quando o indivíduo que estava na garupa se virou e avistaram que estava em posse de uma arma de fogo tipo revólver; que ao perceber a presença da PM, o indivíduo jogou a arma fora; que no momento em que o acusado jogou a arma fora, entenderam que estaria se preparando para alvejá-los e efetuaram 3 disparos; que atingiu o acusado e o mototaxista; que o acusado foi atingido nas nádegas e o mototaxista foi atingido na perna; que ambos foram levados para o hospital; que o acusado não chegou a consumar o assalto ao mototaxista, não tendo levado nada; (...) que reconhece nesta audiência o acusado como sendo aquele que prendeu no dia dos fatos; que a arma foi encontrada; que os disparos foram efetuados com pistola.”

A testemunha Valentim Araújo Rodrigues Filho declarou:
“Confirma integralmente o seu depoimento prestado perante a autoridade policial constante às fls. 06; que estavam de ronda na Rodovia do 40 Horas por volta das 06:30 horas, quando se depararam com uma moto que vinha em sentido contrário; que ao encontrar com a moto, o carona levou um sobressalto; que vinha na garupa não porém agarrado ao mototaxista e sim normalmente; que ao cruzar com a VTR, a moto deu sinal de luz e acelerou; que não viu nenhuma arma na mão do carona; que fizeram o retorno na VTR e saíram em perseguição à moto; que aproximadamente 500 metros depois conseguiram alcançar a moto; que durante a perseguição, avistou o carona, ora acusado, com um objeto nas costas do motorista da moto; que mais tarde descobriu tratar-se de uma arma; que o acusado chegou a colocar a arma em direção à VTR, ocasião em que revidaram atirando; que os três PM ocupantes da VTR efetuaram disparos, sendo que o depoente disparou duas vezes; que o acusado não chegou a disparar nenhum tiro; que o acusado foi atingido na região glútea e o motorista próximo ao tornozelo; que o motorista jogou luzes e acelerou, não acharam tratar-se de um assalto, mas sim de uma atitude suspeita, já que na região ocorrem muitos assaltos a mototaxistas; que quando atiraram no acusado, ele ainda estava com a arma em punho; que quando efetuaram os disparos, o acusado e o mototaxista não andaram mais, ficaram prostrados no chão; que a arma foi encontrada alguns metros antes do local; (...) que: o acusado e o mototaxista foram colocados em uma ambulância e levados até o Hospital Metropolitano com acompanhamento do depoente; que foi o depoente que encontrou a arma; que a arma encontrada foi um revólver calibre 32; que ao que recorda estava municiada com dois cartuchos intactos; que mais tarde apresentaram a arma na delegacia; que não conhecia o acusado antes dos fatos; que também não conhecia o mototaxista; que o nome que foi dito pelo acusado é o que consta na denúncia.”

A testemunha Antônio Fábio Silva Araújo disse:
“Que no dia dos fatos o ora depoente que é policial militar estava de serviço em uma viatura na rodovia do 40 hora, quando se dirigia no sentido do final da linha, vinha no sentido contrário da viatura, que jogou luz alta contra os policiais; que a viatura então passou a perseguir a motocicleta, quando em dado momento o acusado aqui presente virou-se com uma arma na mão, apontando para viatura, sem que houvesse efetuado o disparo; que, em contra partida, os policiais passaram a atirar conta a moto, sendo alvejado o acusado, bem como o piloto da moto; que o piloto da moto que é moto taxista, foi alvejado na perna, enquanto ao acusado teria sido alvejada nas nádegas; que a moto parou e os policiais fizeram abordagem dos dois, sendo que o moto taxista afirmou que o acusado estava com uma arma, e que teria colocado a arama na vítima, mandando com que ele saísse do local onde estava “dando fuga ao acusado”; que o acusado negou os fatos narrados pela vítima, porém a arma do acusado foi encontrada pelos policiais, pois havia sido jogada pelo acusado, quando da fuga, que não sabe onde os policiais encontraram a arma, pois o depoente ficou detendo o acusado onde a moto parou, que o acusado não esboçou nenhuma reação, que o depoente nunca o tinha visto; que o acusado não chegou atirar nada da vítima. Às perguntas formuladas diretamente pela Defesa, respondeu: que. a vítima é conhecida do depoente, sendo pessoa trabalhadora; que não lembra quantos tiros foram disparados, mas confirma que foram disparados 02 tiros, sendo que um atingiu o acusado e outro o moto taxista; que foi acionada a ambulância encaminhado os feridos para o hospital metropolitano; (...) que o depoente era o motorista da viatura; que não lembra se disparou algum tiro; que a arma encontrada estava municiada; que reconhece o acusado nesta audiência.

O apelado, em Juízo, negou a autoria do delito, afirmando que:
“que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que conhecia Jair Marques Gomes Júnior, do bairro; que nesse dia pediu para que Jair lhe deixasse na Feira do 40 Horas; que Jair trabalhava como moto taxista; que cobrou a quantia de R$ 3,00, pelo frete; que cruzaram com uma viatura da polícia militar, quando viram que a viatura retornou e veio e direção da moto em que estava na garupa; que Jair acelerou a moto e o depoente colocou o capacete na cabeça e logo em seguida ouviram vários tiros dos quais um lhe atingiu nas nádegas e em Jair atingiu-lhe a perna; que não tinha nenhuma arma de fogo junto; que Jair não tinha nenhuma arma também; que a polícia já chegou atirando sem motivo o acusado; que desconhece a arma que foi apresentada na delegacia; que foi condenado e pela 10ª Vara criminal de Belém, estava albergado; que trabalha como mecânico na oficina de seu tio, percebendo a quantia aproximada de R$100,00, por semana, que possui 4 filhos e sua companheira está gestante de outro; que dos policiais, conhece o policial Valentin, o qual mora perto de sua casa; que não possui nenhuma inimizade com o Valentin; que acredita que Jair não foi preso, pois houve pressão de vários moto taxista que chegaram no local, que questionou o fato de que se fosse roubar Jair teria pego a moto, visto que sabe dirigir, que foi ferido a bala e conduzido ao Metropolitano, em seguida à delegacia; que Jair não foi ouvido pela polícia; que ficou sabendo que atualmente Jair está ‘embroncado’ com a polícia; que é novato no bairro onde mora; que acredita que a polícia estava atrás de Jair; que estava no albergado e estava quase conseguindo a liberdade condicional; que acredita que a pena já tenha até se extinto.”

Estes depoimentos, ao contrário do alegado pela defesa do apelado, não deixam dúvidas quanto à prática do delito de roubo majorado tentado pelo apelado, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles. A vítima e os policiais narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas testemunhas ouvidas em sede judicial.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

A negativa de autoria sustentada em sede judicial, esta sim, encontra-se totalmente dissociada das demais provas amealhadas ao processo. É uma versão totalmente inverossímil, frágil logo à primeira análise, incapaz de convencer acerca de sua veracidade.

Assim sendo,
data vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau e do
Parquet
, tem-se que
a autoria do delito de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma é extreme de dúvidas
, não se configurando apenas em meros indícios, frágeis a embasar uma condenação.

Por conseguinte, hei por bem reformar a sentença guerreada, para
CONDENAR o réu GEMERSON ANDRADE DA PAIXÃO E SILVA como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I c/c o art. 14, inciso II do CPB
.

Passo, então, à dosimetria da pena do réu, obedecendo à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu ultrapassou aquela considerada normal à espécie
, pois ele cometeu o crime quando estava foragido da Colônia Penal, tendo, ainda, apresentado identidade com nome falso à polícia, no intuito de não ser recapturado.

Quanto aos
antecedentes criminais
, reputo-os
desfavoráveis,
eis que consta, da certidão de ID nº 20955341 - Pág. 23, notícia de algumas condenações com trânsito em julgado. Utilizo, nesta fase a referente aos autos nº 0006567-34.2007.8.14.0401 (cujo trânsito em julgado se deu, de acordo com consulta ao Sistema LIBRA, em 22.11.2010, ou seja, posterior ao crime em tela, todavia, relativa a crime cometido em 21.8.01.2007, antes do presente delito, de modo que possível de configurar maus antecedentes).

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

Os motivos do delito
são inerentes ao tipo penal.

Quanto

às
circunstâncias do crime
, entendo
desfavoráveis
, pois o réu, ao render a vítima perceber que foi avistado pela polícia, ordenou à vítima que acelerasse a moto, fazendo com que a polícia efetuasse tiros na direção de ambos, que não só o atingiram, como atingiram a vítima, que precisou ser hospitalizada.

As
consequências do crime
não desbordam daquelas ínsitas ao tipo penal em comento.

O
comportamento da vítima
é neutro, em razão da súmula nº 18/TJPA, que diz que
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Assim, diante de três circunstâncias desfavoráveis, hei por bem fixar a pena-base
em 06 (seis) anos e 03 (três) dias de reclusão, com o pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa
, calculados unitariamente em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Inexistem atenuantes.

Presente a
agravante da reincidência
– considerando a condenação constante da referida certidão e antecedentes criminais, não utilizada na primeira fase, e relativa aos autos nº 0013623-83.2008.8.14.0401 (cujo trânsito em julgado, de acordo com o Sistema LIBRA, ocorreu na data de 01.09.2008, anteriormente ao cometimento do delito em tela) –
aumento a pena em 1/6 (um sexto)
, fazendo-a alcançar o patamar
de 07 (sete) anos e 03 (três) dias de reclusão, com o pagamento de 77 (setenta e sete) dias-multa.

Na
terceira fase
, presente a
majorante da arma de fogo
, pelo que
majoro a pena em 1/3
, considerando que, à época do delito, o art. 157, §2º, inciso I previa que a majoração pelo uso da arma de fogo era de 1/3 (um terço) a 1⁄2 (metade), levando a reprimenda ao valor de
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, com o pagamento de 102 (cento e dois) dias-multa.

Reconheço, por fim, a
causa de diminuição da tentativa
, conforme requerido pelo
dominus litis,
na
fração de 1/3 (um terço)
, considerando o
iter criminis
percorrido pelo réu, que já estava com a vítima sob seu jugo, mediante grave ameaça, somente não consumando o crime por circunstância alheia à sua vontade, porque os policiais logo notaram a vítima jogando luz da moto em suas direções, tendo perseguido e capturado o réu, tornando a pena do réu
concreta e definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, com o pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa
, calculados unitariamente em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

O regime de cumprimento de pena é o
inicialmente fechado,
dada a
reincidência
do réu, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar o réu GEMERSON ANDRADE DA PAIXÃO E SILVA como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I c/c o art. 14, inciso II do CPB, fixando-lhe a respectiva sanção, nos termos da fundamentação.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

Após o trânsito em julgado do presente acórdão, verifique, o Juiz da Execução a possível ocorrência de prescrição retroativa em favor do réu.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024